Tribunal: STJ
Processo: 2201779-40.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634261 - SP(2024/0168728-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA SALETE PORTO DE SIQUEIRA CHAGAS
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GISELA SKIPKA
OUTRO NOME
: GISELA SKIPKA SALGADO
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
KELLY CRISTINA DE JESUS - SP249047
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
INTERES.
: ANA SALETE DE SIQUEIRA CHAGAS
INTERES.
: VIRIAN DE FATIMA BRANCO DA CUNHA
INTERES.
: MILTON DE FREITAS CHAGAS
INTERES.
: JOSÉ BERNARDO ORTIZ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56523891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 634a8008-b4f8-49ef-8c8f-f7ba5e9648d6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 634a8008-b4f8-49ef-8c8f-f7ba5e9648d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634261 - SP(2024/0168728-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA SALETE PORTO DE SIQUEIRA CHAGAS
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GISELA SKIPKA
OUTRO NOME
: GISELA SKIPKA SALGADO
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
KELLY CRISTINA DE JESUS - SP249047
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
INTERES.
: ANA SALETE DE SIQUEIRA CHAGAS
INTERES.
: VIRIAN DE FATIMA BRANCO DA CUNHA
INTERES.
: MILTON DE FREITAS CHAGAS
INTERES.
: JOSÉ BERNARDO ORTIZ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA SALETE PORTO DE
SIQUEIRA CHAGAS, contra decisão monocrática, de lavra do eminente Ministro HERMAN
Documento eletrônico VDA55950092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:11
Código de Controle do Documento: 6c148877-b739-4ea2-8bce-facd936f24d0

BENJAMIN, à época relator do feito, que não conheceu do agravo em recurso especial, por
aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte argumentação (fls. 513-
516):
Analiso conjuntamente os Recursos.
Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério
Público "contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente a impugnação da codevedora GISELA para afastar a obrigação
de ressarcimento ao erário com relação aos valores de IRPF retido na fonte e
de contribuição previdenciária, eis que 'não foram efetivamente por ela
recebidos e, por isso, não demonstra consistência lógica o requerimento da
respectiva restituição'. Outrossim, foi determinada a realização de perícia
contábil para a apuração do excesso de execução" (fl. 274).
(...)
O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento aos Recursos Especiais com
base na ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial e na incidência
das Súmulas
e
Do exame dos Agravos, todavia, verifica-se
7/STJ
280/STF.
que as defesas limitaram-se, tão somente, a reiterar as razões dos Recursos
Especiais e não refutaram, de forma clara e precisa, esses argumentos.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha a compreensão de que é necessário o
combate específico de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena do
não conhecimento do Recurso Especial por aplicação da Súmula 182/STJ.
A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência no
cuja ementa é abaixo
AREsp 746.775/PR,
transcrita:
(...)
Por fim, esclareço que a impugnação tardia (somente por ocasião do manejo
de Agravo Interno) dos pontos que motivaram a inadmissão dos Recursos
Especiais, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem a
propriedade de afastar o óbice previsto na
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ocorrência de preclusão consumativa.
Ante o exposto, não conheço dos Agravos em Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 520-530, a parte recorrente limita-se a transcrever
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, no intuito de demonstrar que
impugnou o fundamento da decisão agravada.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 557-558.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
Documento eletrônico VDA55950092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:11
Código de Controle do Documento: 6c148877-b739-4ea2-8bce-facd936f24d0

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 513-516, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula desta Casa, tendo em vista a parte recorrente não ter
refutado o fundamento da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial, qual seja,
da não comprovação do dissídio jurisprudencial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a reprisar
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, sem, no entanto, refutar concretamente
a incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem demonstrar, de que modo e por
intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio da
dialeticidade por ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Dessa maneira, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto
aos fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas
razões do agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade
.
previsto no
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.973.779/SP,
Segunda Turma, DJe de
)
24/3/2022

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(AgInt no TP n.
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
711/PE,
Turma, DJe de 19/10/2017)
Documento eletrônico VDA55950092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:11
Código de Controle do Documento: 6c148877-b739-4ea2-8bce-facd936f24d0

Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:11
Código de Controle do Documento: 6c148877-b739-4ea2-8bce-facd936f24d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.634.261 / SP
Número Registro: 2024/0168728-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029120620178260347 00940322220088260000 07051977320178070018 126472005 13442006
20210000908816
20220000116828
20220000648814
20230000556547
20230000878289
20230000894697
22017794020218260000
2201779402021826000050000
2201779402021826000050001
2201779402021826000050002
2201779402021826000050003
28002005
28009620058260625
2800962005826062500081070620208260625
2800962005826062500081070620208260625126472005
29120620178260347
625012005002800
7051977320178070018 81070620208260625 940322220088260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA SALETE PORTO DE SIQUEIRA CHAGAS
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVANTE : GISELA SKIPKA
OUTRO
NOME
: GISELA SKIPKA SALGADO
ADVOGADOS : LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
KELLY CRISTINA DE JESUS - SP249047
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANA SALETE DE SIQUEIRA CHAGAS
INTERES.
: VIRIAN DE FATIMA BRANCO DA CUNHA
INTERES.
: MILTON DE FREITAS CHAGAS
Documento eletrônico VDA56500192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:10
Código de Controle do Documento: ad32d1b0-728f-41d3-9e2f-e8ddfb6cf610

INTERES.
: JOSÉ BERNARDO ORTIZ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA SALETE PORTO DE SIQUEIRA CHAGAS
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GISELA SKIPKA
OUTRO
NOME
: GISELA SKIPKA SALGADO
ADVOGADOS : LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
KELLY CRISTINA DE JESUS - SP249047
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
INTERES.
: ANA SALETE DE SIQUEIRA CHAGAS
INTERES.
: VIRIAN DE FATIMA BRANCO DA CUNHA
INTERES.
: MILTON DE FREITAS CHAGAS
INTERES.
: JOSÉ BERNARDO ORTIZ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:10
Código de Controle do Documento: ad32d1b0-728f-41d3-9e2f-e8ddfb6cf610